Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-32.2017.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000582-32.2017.8.07.0002 RECORRENTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIDER RECORRIDO: SANTA LUZIA COMERCIO DE ONIBUS E PECAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 76184785) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual Civil. Embargos de declaração. Rejulgamento. Acórdão anulado. STJ. Omissão. Suprimento. Efeitos modificativos. Embargos à execução. Duplicata virtual. Protesto por indicação. Comprovação de entrega de mercadoria. Inovação recursal. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. II. Questão em discussão 2. Analisar se o comando decisório foi omisso quanto à análise da irregularidade do protesto por indicação, comprovação de entrega dos veículos, e à relevância do Documento Único de Transferência (DUT). III. Razões de decidir 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. Pedido de reconvenção liminarmente indeferido, não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade e configura inovação recursal. 5. O comprovante de entrega assinado pelo representante da embargante constitui documento hábil e suficiente para comprovar a entrega das mercadorias, sendo desnecessária a apresentação do Documento Único de Transferência (DUT), que não é requisito legal para fins de execução de duplicata mercantil. 6. O ônus da prova de pagamento parcial da dívida incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não é suficiente a mera apresentação de planilha unilateral para comprovar a quitação parcial do débito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. ____________ Dispositivo importante citado: CPC, arts. 373, II, 1.013, §1o, 1.014, 1.022; Lei 5.474/68, art. 15, II. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso IV, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado não se manifestou em relação aos argumentos apresentados nos embargos de declaração, que poderiam, ao menos em tese, infirmar a conclusão adotada a respeito da inovação recursal e da prova da entrega da mercadoria; b) artigo 15, inciso II, alínea “b”, da Lei no 5.474/68, alegando que, no caso concreto, a execução foi ajuizada sem qualquer documento hábil que comprove a entrega e o recebimento das mercadorias negociadas, fato que retira a exigibilidade do título; c) artigo 373, inciso II, 389 e 395, todos do CPC, afirmando que a recorrida confessou sobre a não emissão dos termos de entrega dos veículos, afastando o ônus probatório da recorrente quanto à inexistência de comprovação da entrega, invertendo o quadro probatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1°, inciso IV, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 15, inciso II, alínea “b”, da Lei no 5.474/68, e 373, inciso II, 389 e 395, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) da análise detida dos autos, verifica-se que a execução embargada foi instruída com documentação suficiente para comprovar a entrega das mercadorias, notadamente: nota fiscal eletrônica que discrimina detalhadamente os veículos negociados (ID 8986026); comprovante de entrega das mercadorias com assinatura do representante legal da embargante/apelante (ID 8986040); e instrumento de protesto por indicação regularmente efetivado (ID 8986040 - Pág. 15). (...) No caso concreto, o exequente/embargado instruiu a execução com todos os documentos necessários à comprovação da relação comercial estabelecida entre as partes e da efetiva entrega das mercadorias negociadas, o que confere ao título extrajudicial a exigibilidade necessária à propositura da ação executiva. O comprovante de entrega acostado aos autos (ID 8986040) contém a assinatura do representante da embargante/apelante, o que demonstra inequivocamente o recebimento das mercadorias conforme avençado, não havendo ressalvas quanto à quantidade ou especificação dos veículos entregues.” (ID 72918894). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003